Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-53.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ACORDÃO
Número Único: 1002851-53.2016.8.11.0001
Classe: RECURSO INOMINADO (460)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.
Data da sessão: 05/12/2017.
VOTO VENCIDO
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002851-53.2016.8.11.0001 - Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT.
RECORRENTE: ESMELINA CAMARGO DA SILVA.
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento pela Concessionária de Serviço Publico – Energisa e declaração da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso pelo custeio da energia para manutenção do tratamento de home care.
Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os questionamentos fático-jurídicos a fim de que a ação seja julgada procedente.
Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.
A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.
A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, não apresentou manifestação.
É o relatório.
VOTO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Após detido exame dos autos, entendo que o fato de o atendido home care estar sendo prestado por empresa particular não afasta o dever do Estado de promover as ações necessárias à garantia da saúde da parte recorrente, mormente porque a documentação juntada aos autos demonstra que a família recebe renda módica, a qual é utilizada, em grande parte, para custeio do plano de saúde.
Assim, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte recorrente e que a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Estado de Mato Grosso possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.
No mesmo sentido já se manifestou o c. TJMT em várias oportunidades:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - TUTELA ANTECIPADA - TRATAMENTO DE SAÚDE - SISTEMA HOME CARE - INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE - ENERGIA ELÉTRICA - INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO - PAGAMENTO - CONSUMO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO. É direito de o Recorrente ter apreciado seu recurso contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz a quo. Presentes os requisitos necessários da tutela antecipada, deve o Ente Público custear o consumo da energia elétrica, visto ser fundamental para o funcionamento do equipamento de internação domiciliar pelo sistema Home Care, principalmente por se tratar de pessoa carente, sem condições de pagar pelo serviço, conquanto possua plano de saúde particular. (AI 9202/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. I) AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATENDIMENTO À SAÚDE – CO-RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL - DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA. II) – PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE INSTALAÇÃO DE HOME CARE PELO PODER PÚBLICO – LIMITE DO CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E NÃO À TODA A RESIDÊNCIA DO PACIENTE. III) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I) Cumpre ao Estado, em lato sensu, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática. II) O pagamento de energia elétrica, em virtude de instalação de Home Care, pelo Poder Público, deve se limitar ao consumo dispendido para o funcionamento dos aparelhos, e não se estender ao consumo total da família. (AI 9415/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 05/12/2012).
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DO SISTEMA HOME CARE NA RESIDÊNCIA DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 196 e seguintes da Carta Magna dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deverá ser assegurada mediante ações e políticas sociais promovidas de forma integrada pelos Entes Federados, cujo fornecimento de energia elétrica para o funcionamento do Sistema Home Care de paciente hipossuficiente acometido de doença grave encontra-se inserido nesse contexto. (AgR 75088/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2012, Publicado no DJE 25/09/2012)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO DE SAÚDE À PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - SISTEMA HOME CARE - INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE - ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS - PAGAMENTO - BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS DO ESTADO - CABIMENTO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO. A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar e, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente do equipamento. Portanto, se a família não detém condições de custeá-la, o Estado possui o dever de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente. Tem prevalecido no STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5o, do CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de energia elétrica necessária a manutenção dos equipamentos necessários. (AI 23514/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/08/2011, Publicado no DJE 12/09/2011).
Deve-se observar, contudo, que o Ente Público não pode ser compelido a arcar com o custo de toda a energia consumida na residência do recorrente, devendo a obrigação limitar-se à energia consumida pelo sistema home care.
Assim, deverá a concessionária de energia elétrica providenciar a instalação de nova unidade consumidora na residência do recorrente, visando a medição exclusiva do consumo do sistema home care.
Com relação à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, aplica-se também a primazia do direito à saúde e à vida.
Assim, o corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INOMINADA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EVITAR CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR (HOME CARE) - INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre as demais questões jurídicas envolvidas, devendo o interesse econômico sucumbir, pois em grau de comparação mostra-se claramente secundário e mínimo. (Ap 127380/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014).
Conclusão
Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso a arcar com o custo da energia elétrica consumida pelo sistema home care instalado na residência da parte recorrente, determinar que a recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. proceda à instalação, no prazo de cinco dias, de uma nova unidade consumidora no domicílio da parte recorrente, visando à medição do consumo do sistema home care, bem como se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços de energia elétrica da Unidade Consumidora, na qual estão vinculados os equipamentos que lhe dão o suporte necessário à vida.
Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
EMENTA:
RECURSO CIVIL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DO SISTEMA HOME CARE NA RESIDÊNCIA DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.
O corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão.
Vistos,
Diante do lapso temporal decorrido entre o lançamento do acordão e a realização da sessão de julgamento, defiro o pedido de devolução do prazo recursal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator.